Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-31.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança com pedido cumulado de indenização por danos morais. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de limpeza pública (coleta, remoção e destinação de lixo). Exercícios de 2015. Aditamento tempestivo da petição inicial, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, para incluir pedido de indenização por danos morais. Sentença omissa

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança com pedido cumulado de indenização por danos morais. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de limpeza pública (coleta, remoção e destinação de lixo). Exercícios de 2015. Aditamento tempestivo da petição inicial, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, para incluir pedido de indenização por danos morais. Sentença omissa a respeito. Impossibilidade de exame da matéria desde logo. Anulação parcial da sentença e devolução dos autos ao juízo de origem. Recurso provido.